Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001375-07.2021.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO
PACIENTE(S): LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (N.U 1000159- 93.2021.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo – arts. 157, § 2o, II, V, VII e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “não há nenhum indício da culpabilidade do ora Paciente [...] prova de que o mesmo seja agente do delito[...] até prova em contrário o mesmo é inocente”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo e profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 74375461), com documento (ID 74375463/74375474).
Relatos.
Em 29.1.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão e termos de declarações constantes nos autos. Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos, sobretudo diante dos depoimentos dos Policiais que relataram que receberam informes sobre os fatos e acerca das características dos suspeitos; apreenderam duas jaquetas com capuz, posteriormente reconhecidas pelas vítimas como vestimentas utilizadas pelos assaltantes; bem como fizeram apreensão em flagrante delito os indiciados, bem como dos seguintes objetos: 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, dinheiro em espécie totalizando R$ 1.338,90 (mil, trezentos e trinta e oito reais), 01 apetrecho de cor marrom utilizado para manusear entorpecentes; diversos aparelhos telefônicos. [...]
Insta salientar, que é necessária a conversão da prisão a fim de assegurar a ordem pública, diante da insegurança em que se encontra a sociedade diante dos constantes ações criminosas que acontecem diariamente, e sempre cercada de violência e audácia pelos agentes criminosos.
A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]
Portanto, o requisito da prisão preventiva dos indiciados é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade das condutas atribuídas aos flagranteados.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JADSON PEDRO DA SILVA, ANDRE LEANDRO GUBERT, FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA e LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Em consequência, INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão em flagrante/concessão da liberdade provisória aos Ids. 47948807, 47999618 e 48003191.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID. 74375478)
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma da execução [paciente, na companhia de mais 2 (dois) agentes, invadiram a residência, armados com faca e um revólver calibre.32; amarraram as vítimas; subtraíram dois veículos (VW Gol, cor preta e Toyota Yaris, cor branca), celulares, TV, notebook; permanecendo por aproximadamente 5h (cinco horas) no interior da casa].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. RHC 85.209/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.5.2018).
Todavia, o paciente possui 18 (dezoito) anos, é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo [Rua 36 – quadra, 72, lote 9, Bairro Bom Jesus/Novo Diamantino - Diamantino/MT – ID. 74375463] e profissão lícita [serviços gerais], segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino manifestou-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares, justamente por não registrar “antecedentes criminais, de modo que não se pode afirmar que suas liberdades representam risco à ordem pública” (Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 74375472).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo], a anuência expressa do órgão do Ministério Público em primeiro grau quanto a liberdade provisória do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO